Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716876-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA HOLANDA DO NASCIMENTO PINHEIRO SEKI, JORGE HIROSHI SEKI, THIAGO KENDJI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da morte da recorrente e da ausência de habilitação dos herdeiros no prazo concedido, em observância ao art. 313, II, parte final, do CPC, deixo de conhecer do recurso em razão da perda superveniente da capacidade processual. Sem custas e sem honorários. Preclusa esta decisão, comunique-se ao Juízo de origem e dê-se baixa. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora